Tribunal: CARF
Processo: 10480.917318/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.917318/2011-91
ACÓRDÃO
9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização do cimento destinado à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário, que votou por negar provimento e apresentou declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3301-
010.670, de 28 de julho de 2021, e-fls. 424 a 4411, assim ementado:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ENSEJADORES DE CREDITAMENTO
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que esteja compreendido na
conceituação de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
estabelecida no art. 11 da Lei 9.779/99. Assim, ensejam o direito creditório acima
as aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo
produtivo.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
A realização de diligência depende da convicção do julgador, que pode indeferir,
ao seu livre arbítrio, as diligências que entender prescindível, sem que isso gere
nulidade do processo.
O colegiado a quo conheceu em parte o Recurso Voluntário para, na parte
conhecida, dar provimento para reconhecer que o coque de petróleo é produto intermediário na
produção do cimento, gerando crédito do IPI, nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99.
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de creditamento de IPI na entrada no estabelecimento
de coque de petróleo utilizado como combustível na produção do cimento. Sustenta que não se
vislumbra, no que se refere ao produto adquirido, consumo, desgaste ou alteração de suas
propriedades físicas ou químicas durante o processo de industrialização mediante ação direta
(contato físico) do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele. E que os
combustíveis não se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo Regulamento do IPI para que se
possa reconhecer o direito de crédito.
Indica como paradigma o Acórdão no 3402-008.703:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não lenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação
de inconformidade.
IPI. MATÉRIAS PRIMAS. COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL REFRATÁRIOS.
DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere
direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos
como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
3
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma
historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é
que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários
que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão direito ao
crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam
ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se por ação
direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento exarado pelo STJ no REsp
1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se tratando de maquinário,
deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na aferição do desgaste direto
ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, as matérias primas e produtos
intermediários conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste
direto na industrialização, perdendo suas propriedades físicas e químicas, e não
sejam parte do ativo imobilizado.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de ressarcimento ou compensação, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 492/495 deu seguimento ao recurso:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida, já que se trata, em ambos os casos, do
mesmo contribuinte recorrente e do mesmo arcabouço probatório.
A divergência jurisprudencial emerge quando se constata que as decisões
paragonados deram entendimentos opostos quanto ao creditamento do IPI na
entrada de coque de petróleo utilizado como combustível.
Divergência comprovada.
Em contrarrazões, o Contribuinte aduz que o coque de petróleo é essencial ao
processo produtivo. E que o coque de petróleo é moído, depois inserido em conjunto com a
matéria crua no forno rotativo, e entram em contato, de modo que o coque serve de combustível
e se mistura ao produto, para melhor aquecê-lo e, posteriormente, há elementos (como o
enxofre) interferindo na composição físico-química do clínquer, evidentemente se incorporando
ao produto.
Aponta que a diferença fundamental é que o coque de petróleo não é utilizado
apenas como combustível, externamente, sem contato direto com o produto em transformação.
Pelo contrário, há contato direto e posterior integração de elementos, como o enxofre.
Assim, há efetivamente crédito relativo ao ressarcimento de IPI, uma vez que o
coque de petróleo se integra ao produto novo (cimento) e é utilizado no processo industrial,
sendo consumido, razão pela qual deve ser rejeitada a inadequada argumentação Fazendária.
Subsidiariamente, requer a aplicação do REsp no 1.221.170.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
4
Ao final, requer:

a) em sede de preliminar, o recurso deve ser inadmitido ou rejeitado de plano, na
forma regimental, na medida em que ausente o seu requisito de admissibilidade,
já que não há qualquer decisão contrária à Lei, conforme explicitado neste
petitório;
b) no mérito, que seja negado provimento ao Recurso e mantido o teor do V.
acórdão recorrido nos seus estritos termos, tendo em vista ser direito da
Recorrida o Creditamento de IPI decorrente da aquisição de COQUE de
PETRÓLEO, tendo em vista ser um insumo essencial ao processo produtivo de
cimento;
Recurso Especial do Sujeito Passivo
O Contribuinte propôs Recurso Especial, no qual suscita divergência jurisprudencial
de interpretação da legislação tributária referente à necessidade de realização de perícia. Indica
como paradigma o Acórdão n° 108-08.596.
Contudo, o r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 549/555 negou seguimento ao
recurso:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fático-jurídica mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Destaco liminarmente que o Acórdão no 108-08.596 jamais se pronunciou
sobre a necessidade de realização de perícias. Limitou-se a se pronunciar
sobre os fins a que não se destinam as diligências: ao esclarecimento de
matéria de direito. Não houve qualquer pronunciamento sobre os casos
em que é necessário realizá-las.
E ainda que houvesse oferecido tal pronunciamento, a disparidade das
circunstâncias fáticas analisadas impediria o estabelecimento de base de
comparação entre as decisões paragonadas. Basta verificar que a decisão
recorrida contemplou pedido de conversão do julgamento em diligência
para que se realizasse perícia técnica “...para afirmar que os produtos que
tiveram o crédito glosado fazem parte, ou não, do processo de produção do
cimento - e por isso devem gerar direito creditório.” (fls. 256)
Assim, diante de tamanhas incongruências em relação aos créditos
glosados, os quais são em sua integralidade indevidos, e em face de todas
as questões técnicas as quais necessitam ser esclarecidas para que não
perdure a cobrança, ora veementemente rechaçada, segue o rol de
quesitos a serem analisados e devidamente respondidos, por ser medida de
mais lidimo direito:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
5
1) É certo afirmar que os produtos objeto de glosa de crédito de
Ressarcimento de IPI quando da homologação do PER/DCOMP n° (...),
fazem parte do processo de produção do cimento (produto final tributado à
alíquota zero e o item se desgasta direta e imediatamente no processo
produtivo)?
2) Poderia o perito confirmar, por intermédio de procedimento de aferição
in loco, do processo de produção do Cimento da Recorrente, que não houve
qualquer caso de omissão de informação, sendo o presente Acórdão no 09-
69.949, proferido pela 3a Turma da DRJ/JFA, um erro grosseiro na análise
fiscal das PER/DCOMP's?
Ora, basta que se comparem os quesitos formulados nos casos dos
presentes autos com aqueles referidos na decisão indicada como
paradigma para que se certifiquem as dessemelhanças impeditivas da
comparação. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores
da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de
27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou
que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães
Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1° vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o
centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente
confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem
com os do acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.
O Despacho de Agravo de e-fls. 576/580 manteve a negativa de seguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
6
O Recurso Especial é tempestivo e, nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF/2023,
seu cabimento se dá se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
No caso, trata-se de acórdão recorrido e paradigma do mesmo sujeito passivo, que
analisou o mesmo produto (coque de petróleo) e sua aplicação no processo industrial do cimento.
Assim, confirmo o entendimento do despacho de admissibilidade, na configuração
do dissídio jurisprudencial, visto que as decisões trataram de matéria fática similar e decidiram de
forma divergente: a decisão recorrida admitiu o creditamento de IPI na entrada de coque de
petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo, “...pois que tal produto, conforme
laudos técnicos apresentados, se mistura ao produto final, sendo indispensável para a produção do
cimento.” Por sua vez, o acórdão paradigma entendeu que o coque de petróleo é utilizado como
combustível no processo produtivo da empresa, não se enquadrando no conceito de matéria-
prima por não integrar diretamente o produto em produção (cimento).
Por isso, voto por conhecer do Recurso Especial.
No mérito, esta Turma já tem posição consolidada, no sentido de que o coque de
petróleo utilizado como combustível não é insumo de IPI, não sendo possível a tomada de crédito:
Acórdãos n° 9303-016.700, 9303-016.701 e 9303-016.702, j. 24/03/2025, Relator
Alexandre Freitas Costa
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. Os
custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção. IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO
INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL, TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E
INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de
bens de uso e consumo que não se incorporam ao produto final e que não são
consumidos de forma imediata e integral, sofrendo apenas desgaste indireto no
processo de industrialização, conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009, proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo.
Acórdão n° 9303-016.702, j. 23/10/2024, Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. Os
custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
Acórdão n° 9303-017.114, j. 26/01/2026, Relatora Denise Madalena Green

COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. Os
custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
7
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
O coque de petróleo, ao ser queimado como combustível, não exerce ação direta
sobre o cimento, tampouco tem contato direto ou indireto.
Assim, adoto as razões do voto condutor do Acórdão paradigma n° 3402-008.703,
de titularidade do mesmo Contribuinte, que teve como razões de decidir laudo juntado pela
empresa naquele e no presente processo:
Atentando-se para o mérito, observa-se que o laudo técnico anexado pela
empresa nos presentes autos realmente não gera dúvida quanto à natureza de
combustível do coque de petróleo no processo de produção do cimento da
pessoa jurídica. A natureza técnica de combustível é reiteradamente confirmada
no laudo técnico do Instituto de Pesquisa Tecnológicas, no qual afirma:

Ao consignar como o coque se incorporaria ao cimento, o laudo consigna
exatamente o que a r. decisão afirma: somente as cinzas, decorrentes da queima
do coque, como combustível na produção e não por uma ação direta sobre o
produto:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
8

Assim, a documentação técnica anexada pela Recorrente aos presentes autos não
afasta a premissa da qual partiu a fiscalização para a glosa do crédito, no sentido
de que o coque de petróleo é utilizado como combustível no processo produtivo
da empresa, não se enquadrando no conceito de matéria-prima por não integrar
diretamente o produto em produção (cimento). Ao contrário do que afirma a
Recorrente em suas defesas, a documentação técnica apresentada não é
suficiente para gerar dúvida quanto à natureza de combustível do coque de
petróleo. Somente as cinzas decorrentes da queima do coque passam a fazer
parte de um dos elementos do cimento (clínquer), mas não por uma ação direta
do coque sobre o cimento, como matéria prima.
Nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, o coque de petróleo utilizado
como combustível não constitui produto intermediário aplicado na industrialização do cimento, e,
portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no 9.779/99:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
9
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.”
No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível, ao se queimar
não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito ou indireto com
este produto, assim como as cinzas resultantes da combustão. Aliás, o Relatório
Técnico 115 562-205, elaborado pelo Instituto de Pesquisas e Tecnologias
Laboratório de Materiais de Construção Civil CT-OBRAS (IPT), às fls. 170/268
carreado aos autos pela própria recorrente, demonstra e comprova que o coque
de petróleo é um tipo de combustível, largamente utilizado na indústria do
cimento, aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim, definiu esse produto:
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto da destilação
do petróleo crú num processo denominado craking ou coqueificação, utilizado
preponderantemente corno combustível, haja vista sua propriedade de fácil
liberação de energia no processo de combustão. Das várias utilizações do coque
de petróleo como combustível destacam-se o uso na co-geração em refinarias
para a produção de eletricidade, como combustível nos fomos de produção de
clínquer, nas fornalhas de centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção
do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o
impacto da emissão de gases e metais do forno, não o torna produto
intermediário e muito menos matéria prima para fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no
9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
Ademais, a tomada de crédito como produto intermediário deve ser afastada diante
do REsp 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98. 1. A aquisição de bens que
integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que não se incorporam
ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante
o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI, consoante a
ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de
Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
10
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e
REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003). 2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002
(assim como o artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os
estabelecimentos industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras
hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente". 3. In casu,
consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização
(...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que
sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Não se trata de afastar a essencialidade ou o consumo no processo industrial, mas
sim de que o coque de petróleo não se agrega ao cimento fabricado, não sendo consumido de
forma imediata (direta) e integral durante o processo de industrialização.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta cinge-se à
discussão acerca do direito ao crédito, na apuração do IPI, na condição de insumo ou matéria-
prima, do “coque de petróleo”.
Em termos gerais, tem-se que a legislação do IPI, dentro da técnica da não
cumulatividade, permite ao industrial ou equiparado a apropriação de crédito sobre a aquisição de
matéria-prima e material intermediário, quando consumidos no processo de industrialização de
produtos tributados, consoante art. 226, I do RIPI/2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
11
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Na hipótese dos autos, toda a discussão de direito se encontra centrada na
definição aplicável aos termos “produto intermediário” e “processo de industrialização”.
Quanto ao conceito de “produto intermediário”, a Fazenda nacional defende a
aplicação dos atos normativos expedidos pela própria RFB, mais especificamente o Parecer COSIT
CST no 65 de 1979, para dizer que os tais produtos são aqueles que se consomem no processo
industrial em virtude de contato físico com o produto em fabricação, desde que não
compreendidos no Ativo Permanente.
Conceito de Produto Intermediário
Inicialmente, é necessário superar o aspecto jurídico envolvido na definição do
conceito de Produto Intermediário utilizado pela legislação do IPI.
A questão jurídica controvertida deve ser examinada à luz do que já restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, em caráter vinculante, no Resp no 1.075.508:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
12
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Da fundamentação do voto se extrai:
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram ao produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
[...]
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Ou seja, material intermediário é aquilo que se consome no processo produtivo
mediante desgaste imediato e integral deste.
Exclui-se desse conceito o componente do maquinário (ativo permanente), ou seja,
aquilo que sofre desgaste indireto no processo produtivo.
Coque calcinado de Petróleo
As aquisições de coque calcinado de petróleo realizadas pela Recorrente foram
glosadas pela Fiscalização ao argumento de se tratar de combustível para o forno usado na
produção de clínquer”.
A Contribuinte, a seu turno, aduz a ilegitimidade da glosa efetuada sob o
fundamento de que se não se trata de simples combustível para permitir o funcionamento de uma
máquina, mas, sim, de item utilizado na produção do cimento.
Ou seja, o que se percebe é que a questão se resume à efetiva compreensão do
processo produtivo examinado e de que forma o “coque de petróleo” é utilizado.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
13
Tem-se como premissa que o coque de petróleo é utilizado como combustível para
a fabricação de cimentos, mas, também, que o seu contato ocorre diretamente com o produto em
fabricação e que, inclusive, há agregação deste ao produto final (cimento).
Como consignado acima, a legislação do IPI (art. 226, I do RIPI/2010) define, como
material intermediário, “aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização”. No caso concreto, verifica-se tanto a integração,
como o contato direto.
Quanto à compreensão de que somente aqueles insumos / materiais intermediários
que se modificarem/consumirem ou desgastarem em razão do contato direto com o produto
industrializado, ou vice-versa, podem ser considerados na apuração do crédito do imposto,
observo que tais exigências contrariam até mesmo o Parecer Normativo CST no 65/79, que não
estabelece qualquer condição adicional para a caracterização do produto intermediário, que não o
seu consumo no processo produtivo, em contato direto com o bem em fabricação.
Transcrevo o item 10 do referido Parecer:
“10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).”
(destaques pela Recorrente em seu Recurso Voluntário)
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.268 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.917318/2011-91
14
Ou seja, o conceito de material intermediário deve ser extraído tão-somente em
face do seu consumo no processo produtivo, quando restar evidenciado que este consumo se dá
em decorrência do contato físico com o produto em fabricação ou em ação diretamente exercida
sobre este. No caso do coque de petróleo, a ação diretamente exercida no clínquer é o
fornecimento de calor à farinha tratada nos fornos (matéria-prima), de modo a transformá-la no
produto final mediante reações físicas e químicas.
Inexiste, a meu ver, fundamentação legal ou interpretativa que permita defender
que determinado material que (i) indubitavelmente entra em contato com o produto em
fabricação, (ii) se desgasta em contato físico direto e (iii) se degrada em cinzas que se agregam ao
produto final, possa ser desconsiderado como produto intermediário.
Não há qualquer exigência relacionada à função principal ou secundária do produto
intermediário, à exigência de transformação do produto intermediário em outro produto, a
exigência de caráter proposital ou incidental (secundário) do contato direto ou mesmo que este
material intermediário tenha o condão de agregar determinada característica ou valor produto em
fabricação. O que se exige, repise-se, é que o produto intermediário, durante o uso (ou consumo)
que lhe é destinado no processo produtivo (seja qual for), ocorra mediante contato físico direto
com o produto em fabricação (cimento).
Pelo exposto, entendo que não merece reforma o acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 604
DF CARF MF
Original